Tribunal: TCU
Processo: 009.977/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8392/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Instituto Brasileiro de Turismo. Considerando que, segundo consta no sistema Sisob, o interessado Antônio Severino Botelho faleceu na data de 24/7/2020; Considerando que, segundo consta no sistema Sisob, o interessado Edson Monteiro Fontes faleceu na data de 26/2/2021; Considerando que as concessões constantes dos autos não mais produzem efeitos financeiros; Considerando o que dispõe o art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, dispositivo que preconiza que o TCU poderá considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, em razão da perda do objeto, o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Antônio Severino Botelho (XXX.837.251-XX) e Edson Monteiro Fontes (XXX.394.147-XX). 1. Processo TC- Processo 009.977/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Severino Botelho (XXX.837.251-XX); Edson Monteiro Fontes (XXX.394.147-XX). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro de Turismo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.